Tribunal: TJPA
Processo: 0003545-47.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003545-47.2011.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: LOURIVAL CARNEIRO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em ação de indenização por danos morais e materiais, movida em razão de omissão administrativa no atendimento médico, resultando em sequelas permanentes ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a alegada nulidade processual em razão da ordem de produção de provas e ausência de intimação do agravante para acompanhar a perícia técnica;

(ii) a configuração da responsabilidade civil do ente público pela omissão administrativa;

(iii) a proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos;

(iv) a fixação de honorários sucumbenciais e a incidência de juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do STJ permite que o juiz decida com base nas provas disponíveis, sem necessidade de audiência de instrução, quando estas forem suficientes para formar o convencimento judicial, afastando a nulidade alegada.

4. A omissão administrativa específica do Município, consistente na falha em garantir o atendimento médico adequado ao agravado, caracteriza o nexo causal necessário à responsabilização objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos foram fixados em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância à jurisprudência do STJ.

6. Juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária é devida desde a data do arbitramento, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de realização de audiência de instrução e julgamento após a perícia técnica não gera nulidade processual quando as provas disponíveis são suficientes para o convencimento judicial.

2.

A omissão administrativa específica que resulta na ampliação dos danos ao particular enseja a responsabilidade civil objetiva do ente público.

3.

Os valores de indenização por danos morais e estéticos são legítimos e adequados quando fixados com base na jurisprudência do STJ e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1040692/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18660408), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida por
LOURIVAL CARNEIRO DE MORAIS.

O agravante sustenta:

I - DAS NULIDADES PROCESSUAIS

(I) A
inversão da ordem processual
, com a realização de depoimentos antes da perícia técnica, violou o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível que a audiência de instrução e julgamento ocorra após a produção da prova pericial.

(II) A
ausência de intimação do agravante para o acompanhamento da perícia técnica
, configurando nulidade insanável, conforme previsão do art. 474 do NCPC e do art. 431 do CPC/73.

(III) A invalidade da perícia comprometeu o julgamento de mérito, uma vez que o assistente técnico do agravante não pôde participar do ato, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

(IV) O agravante refuta a imputação de responsabilidade civil, sustentando que a ausência de documentação necessária para o tratamento médico decorreu de conduta exclusiva do agravado, que deixou de apresentar os exames em Belém, conforme consta em documento de fls. 46 dos autos.

(V) Alegou que, mesmo diante da falha do agravado, providenciou o tratamento necessário, razão pela qual inexiste omissão capaz de justificar a responsabilidade civil.

(VI) Argumentou que a decisão recorrida deixou de observar o ônus probatório que incumbia ao agravado, previsto no art. 373, inciso I, do CPC/15, o qual não conseguiu comprovar a culpa do ente público.

III - DO JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA

(VII) Sustentou que a condenação a título de
danos estéticos
, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), configura julgamento ultra e extra petita, pois o agravado não formulou tal pedido na petição inicial, limitando-se a requerer indenização por danos morais e materiais.

IV - DA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

(VIII) O agravante aponta que, apesar da redução do valor das indenizações, a decisão recorrida omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública, mesmo diante da sucumbência recíproca reconhecida no processo.

V - DA DISPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

(IX) Argumenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) é desproporcional, não observando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Apresenta jurisprudência que fixa valores menores em casos análogos de responsabilidade civil do Estado.

VI - DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS

(X) Questiona o termo inicial dos juros de mora, fixados na data do evento danoso, alegando que, no caso de danos morais, a incidência deve ocorrer apenas a partir do arbitramento judicial, conforme previsto no art. 407 do CC e na Súmula 362 do STJ.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19998039).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, percebe-se que o agravante insiste nas mesmas alegações desde o seu recurso de apelação (ID nº 1002982), as quais já foram amplamente analisadas e fundamentadas de forma exaustiva, nos seguintes termos:

“(...)
1.2. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENCA PROFERIDA.

Em sua peça recursal, o apelante aduz que a sentença recorrida seria nula, em virtude de não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo do perito médico, de forma que as partes pudessem ser inquiridas a partir dos dados apresentados pelo perito.

De pronto indico que não assiste razão ao apelante neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à questão, entende que:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA OFICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS PRESTADOS. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Devidamente fundamentado o julgado estadual quanto ao acolhimento da perícia apresentada pelo perito do Juízo, ao qual foram formulados quesitos suplementares, prontamente respondidos, não é imperativa a realização de audiência de instrução para confrontar os resultados divergentes constantes dos laudos dos assistentes técnicos, podendo o julgador decidir de pronto a liquidação se entender que os elementos disponíveis são suficientes para formar o seu convencimento. 2. Inviável, em recurso especial, a revisão do julgado que depende do reexame da matéria fático-probatória dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c quando ausente a comprovação da similitude fática e o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado apontado como paradigma. 4. Acórdão de origem em harmonia com o entendimento jurisprudencial do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1449212 RN 2014/0087496-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2014) (destaca-se)

Conforme se pode constatar a partir da leitura do julgado supracitado, não se demonstra essencial a realização de audiência de instrução e julgamento após a realização de perícia técnica, que respondeu aos questionamentos feitos pelas partes, cabendo ao magistrado o julgamento acerca da necessidade de maiores esclarecimentos acerca da prova produzida em juízo, considerando ser ele seu destinatário.

Dessa forma, entendendo o juiz, destinatário da prova, que os elementos probatórios são suficientes para o julgamento da demanda, não se demonstra essencial a realização de audiência de instrução e julgamento após a realização da perícia técnica, não se afigurando presente qualquer nulidade na sentença proferida, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO RECURSAL.

2.1. DA RESPONSABILIDADE CÍVIL DO PODER PÚBLICO.

A controvérsia presente na demanda ora analisada gira em torno da responsabilidade civil do Município de Marabá diante das sequelas de acidente sofrido pelo requerente, que poderiam ter sido amenizadas caso lhe tivesse sido oportunizada a realização de cirurgia em hospital especializado dentro do prazo devido, acarretando com a diminuição dos movimentos de sua perna esquerda e a consequente dificuldade de locomoção.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade do Município diante da demora indevida para garantir ao autor a realização da cirurgia reparadora das lesões sofridas no prazo devido, o que acarretou com a perenidade das sequelas por ele suportadas, tendo condenado o poder público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o art. 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se) (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado, no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. ONUS PROBANDI. (...) 2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hospital Municipal, em decorrência de falecimento de filha, menor, que diagnosticada por médico plantonista, foi encaminhada para casa, sendo certo que, dois dias após, constatou-se erro na avaliação anteriormente realizada, vindo a menor a falecer em decorrência de Infecção generalizada (Septicemia). (...) 4. Consoante cediço, a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso, incabível no caso concreto. (...) 6. A 2ª Turma desta Corte no julgamento de hipótese análoga - responsabilidade civil do estado decorrente de ato danoso praticado por seus prepostos - em sede de Recurso Especial 433.514/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 21.02.2005, decidiu, verbis: "ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO OMISSIVO – MORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO. 1. A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. 2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. (...) 5. Incidência de indenização por danos morais. 7. Recurso especial provido.” (...) 8. Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal). 9. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega. 10. Deveras, na hipótese vertente, o acórdão deixou entrever que o Hospital Municipal São José não produziu prova satisfatória e suficiente de que o óbito da vítima não resultou de imperícia, imprudência ou negligência dos médicos que a atenderam, consoante se infere do voto de fls. 280/287, o que revela o provimento do recurso especial. (...) 13. Recurso especial provido para a) determinar que a pensão mensal seja paga desde o falecimento da vítima, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade; a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade; b) fixar a indenização por danos morais em 300 salários mínimos. Invertidos os ônus de sucumbência. (STJ - REsp: 674586 SC 2004/0096228-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/04/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 02/05/2006 p. 253RSTJ vol. 208 p. 129) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Primeiramente, deve se verificar, portanto, a presença de conduta ilícita a ser atribuída ao poder público no caso em análise.

Conforme bem assentado na sentença recorrida, as provas carreadas aos autos deixam claro que a conduta omissiva por parte da administração pública municipal é diretamente responsável pela extensão das sequelas suportadas pelo autor.

O laudo apresentado pelo perito do juízo deixou consignado que o requerente ficou com sequela ortopédica no joelho esquerdo, em virtude da demora e da não realização do tratamento cirúrgico proposto para a fratura do planalto tibial ocasionada pelo acidente sofrido, apresentando perda da capacidade laboral parcial e definitiva.

Constata-se, portanto, que a omissão do poder público, no caso, é a principal responsável pela extensão dos danos suportados pelo requerente.

Para casos como o dos autos, Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda, distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir (A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica? Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do nãoimpedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

No mesmo sentido, destaca-se voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp nº 721.439 / RJ:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade. A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente. (...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo: "É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los". A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho, há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica. Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

A omissão do poder público, no contexto dos autos, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida devem ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do Estado do Pará.

Resta, portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do réu, diante de seu dever objetivo de garantir aos cidadãos acesso em tempo hábil aos tratamentos médicos necessários ao pleno exercício de seu direito à saúde, e os danos suportados pelo autor.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para o caso:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO QUE OCASIONOU A TETRAPLEGIA DA PACIENTE E INCAPACIDADE PARA A FALA. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de ação proposta por Olinda Barcelos Gonzaga, representada por sua curadora, Raimunda Dorothi Barcelos Ramos, em desfavor do Estado do Amazonas, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviço médico. Consoante se extrai dos autos, houve demora na prestação de socorro médico adequado após o quadro de AVC, sofrido pela autora, que produziu sequelas neurológicas que resultaram em quadro de tetraplegia e perda da fala. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência da ação indenizatória. (...) IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), considerando que, "por essa omissão específica, houve um dano direto contra a incolumidade física da Apelante, resultando-lhe num estado irreversível de tetraplegia e incapacidade de fala aos 37 anos de idade um dano imaterial inquestionável que atinge a Apelante enquanto pessoa, uma ofensa que a Corte Interamericana de Direitos Humanos denomina de dano projeto de vida", e que "o evento se constituiu em desrespeito à dignidade da Apelante, ofendendo de forma imensurável a saúde e a vida". (...) V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1828872 AM 2019/0221743-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019) (destaca-se)

Dessa forma, constatada a conduta ilícita pode parte do Município de Marabá, diante de sua omissão em garantir a realização em tempo hábil do procedimento cirúrgico de que necessitava o requerente, acarretando com a sedimentação da lesão por ele suportada, e restando claro o nexo de causalidade entre ela e o dano suportado pelo autor, fica patente a responsabilidade do poder público no caso. Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê, em seus artigos 43, 186 e 927, que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se). (...) Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (destaca-se).

A partir da conjugação, portanto, das previsões constantes no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, com aquelas presentes nos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002, verifica-se que, presente a responsabilidade do poder público, a partir da aplicação da teoria do risco administrativo, restará assente o dever de reparar os danos causados.

Isso posto, constatada a extensão das sequelas suportadas pelo autor e o nexo de causalidade com a conduta do poder público, conforme demonstrado, fica caracterizada a responsabilidade civil do Município de Marabá, bem como a consequente obrigação de reparação dos danos causados, demonstrando-se correta a sentença recorrida neste ponto, razão pela qual deve ser mantida.

2.2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A sentença recorrida condenou o Município de Marabá a pagar ao requerente o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, tendo o réu apresentado recurso de apelação, pugnando pela redução do valor arbitrado.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, constata-se que pode ser presumido o dano moral alegado pelo autor, considerando as circunstâncias a que foi submetido.

Por dano moral presumido (in re ipsa), entende-se todo aquele causado a pessoa que tem a sua honra, dignidade e moralidade lesada, causado simplesmente pela força da conduta ilícita, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado.

Ademais, conforme bem estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE. 1. NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE (STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

Acerca do valor da reparação por danos morais, conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento da indenização, as seguintes circunstâncias:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com essas balizas em mente, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando como parâmetros para arbitramento de indenização por danos morais, em casos semelhantes a este, valores espelhados no julgado abaixo, por todos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM RAZÃO DE ACIDENTE EM FERROVIA. QUEDA ENTRE O VÃO DO TREM E A PLATAFORMA DE EMBARQUE QUE OCASIONOU LESÕES NA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM R$ 50.000 PARA OS DANOS MORAIS E R$ 30.000,00 PARA OS DANOS ESTÉTICOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Verifica-se que o montante da indenização fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o elevadíssimo grau da lesividade da conduta ofensiva (que resultou em danos permanentes para a agravada) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 5. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa diante da quantia fixada pelo Tribunal de origem em R$ 50.000,00 para os danos morais e R$ 30.000,00 para os danos estéticos, mormente quando se consideram as consequências extremamente sérias do evento que vitimou a agravada. 6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1040692 RJ 2017/0004750-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (destaca-se)

Verifica-se, a partir do julgado acima transcrito, que, em situações semelhantes a ora apreciada, o STJ entendeu como apropriado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a título de indenização por danos morais, tendo sido considerando razoável e proporcional à questão debatida.

Dessa forma, caracterizada a responsabilidade civil do Município de Marabá, e constada a presença dos danos morais sofridos pelo reclamante, demonstra-se correta a sentença prolatada neste ponto, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, apenas com a redução do valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), adequando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o tema.

2.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS
.

A sentença recorrida também condenou o Município de Marabá ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos estéticos, pugnando o réu, em seu recurso de apelação, pela reforma da sentença neste ponto, aduzindo ter se dado em julgamento extra petita, alegando que o autor não apresentara requerimento para tanto em sua petição inicial.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO ESTÉTICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. 1.- O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial. Ademais, expostos os fatos, não pode o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. 2.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o País e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que houve a fixação do valor de indenização por dano moral, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 24.08.2012, para o dano consistente em perda da visão do olho direito, decorrente de explosão da capa do regulador de pressão R-204. 4.- O Agravo Regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 382483 TO 2013/0262961-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013) (destaca-se)

Verifica-se, portanto, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, que a avaliação da ocorrência de dano estético no caso concreto depreende-se das provas constantes nos autos, não podendo o julgador de omitir-se de seu dever de realizar uma análise completa do direito afetado.

Ademais, em relação aos danos estéticos, trata-se de subespécie do dano moral, conforme se constatará no decorrer da fundamentação, para o qual o autor requereu reparação, não se podendo falar em julgamento extra petita no caso.

Ultrapassada a questão, acerca do dano estético, Miguel Kfouri Neto, em sua obra Responsabilidade Civil do Médico (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2019.), aduz que:

Caracteriza o dano estético a lesão à beleza física, à harmonia das formas externas de alguém. Ressalta a autora que “o conceito de belo é relativo. Ao apreciar-se um prejuízo estético deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que era antes”. Adiante, pondera que a existência do dano estético exige que a lesão que enfeiou determinada pessoa seja duradoura – caso contrário, não se poderá falar em dano estético propriamente dito (dano moral), mas em atentado reparável à integridade física ou lesão estética passageira, que se resolve em perdas e danos habituais. Nesse sentido, a jurisprudência (v. Ementário cível). O dano estético, como dano moral, representa uma ofensa a um direito da personalidade. (destaca-se)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 387 de sua súmula de jurisprudência, prevendo que:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. (destaca se)

Nesse sentido segue a jurisprudência do STJ, conforme se pode constatar do julgado abaixo citado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES MANTIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É possível cumular as pretensões indenizatórias por danos morais e estéticos, provenientes de um mesmo ato ilícito, desde que, efetivada a produção de dano estético, seja possível apurar e quantificar autonomamente os valores 2. A indenização somente pode ser alterada por este Superior Tribunal de Justiça se exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos, sob pena de exigir o reexame dos fatos e provas. 3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso. Súmula 54/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no Ag: 769719 DF 2006/0090632-7, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 08/05/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/05/2007 p. 350) (destaca-se).

No caso concreto, demonstra-se perfeitamente delineável a diferença entre o dano moral sofrido pelo requerente e o dano estético com o qual precisa conviver diuturnamente.

Resta claro, a partir das provas constantes dos autos, que o autor foi submetido a sofrimento desmedido, a partir do descaso com que foi tratado pelo poder público durante o tratamento da lesão sofrida, não recebendo o atendimento devido e passando meses a fio lutando pela chance de realizar o procedimento cirúrgico necessário para reparação da fratura ocasionada em seu joelho esquerdo, vindo a ficar com sequela locomotora diante da omissão da administração em lhe prestar o atendimento devido, tudo o que fundamenta, por si só, os danos morais sofridos pelo reclamante.

De outro lado, além do sofrimento experimentado pelo autor, acima descrito, será ainda eternamente obrigado a conviver com deformidade física oriunda do mesmo evento lesivo, que, também de forma autônoma, compromete sua integridade psíquica, causando danos próprios, relacionados à sua imagem, que merecem reparação individualizada.

Assim, considerando que, a partir do mesmo evento danoso, pode ser constatada a incidência de danos de natureza moral e estética, da forma como preconizado possível pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 387, demonstra-se correta a sentença recorrida, quando previu a cumulação da reparação por danos morais com aquela por danos estéticos.

Em relação à quantificação da reparação pelos danos estéticos sofridos pela requerente, o julgado supracitado do STJ previu, em situação similar a ora analisada, que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM RAZÃO DE ACIDENTE EM FERROVIA. QUEDA ENTRE O VÃO DO TREM E A PLATAFORMA DE EMBARQUE QUE OCASIONOU LESÕES NA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM R$ 50.000 PARA OS DANOS MORAIS E R$ 30.000,00 PARA OS DANOS ESTÉTICOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Verifica-se que o montante da indenização fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o elevadíssimo grau da lesividade da conduta ofensiva (que resultou em danos permanentes para a agravada) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 5. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa diante da quantia fixada pelo Tribunal de origem em R$ 50.000,00 para os danos morais e R$ 30.000,00 para os danos estéticos, mormente quando se consideram as consequências extremamente sérias do evento que vitimou a agravada. 6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1040692 RJ 2017/0004750-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (destaca-se)

Dessa forma, caracterizada a responsabilidade civil do Município de Marabá, e constada a presença de danos estéticos suportados pelo reclamante, além daqueles de natureza moral, demonstra-se correta a sentença prolatada neste ponto, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos, apenas com a redução do valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), adequando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

3. DAS VERBAS CONSECTÁRIAS.

A sentença recorrida não apresentou previsão de aplicação de juros e correção monetária às condenações impostas aos réus, devendo ser reformada neste ponto, em remessa necessária.

Sobre o assunto, no que concerne ao momento de incidência dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observadas as previsões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas de nº 54 e nº 362:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Já em relação ao cálculo dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, decidindo o Tema nº 810, fixou tese segundo a qual o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública a partir da remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema nº 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a forma de atualização de condenações impostas à Fazenda Pública a partir de danos causados em relações extracontratuais, bem como os juros de mora incidentes, com a seguinte previsão:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (destaca-se)

Dessa forma, constata-se que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, devendo a sentença ser reformada para fazer constar tal previsão.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a sentença recorrida também deixa de prever condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do vencedor, devendo ser reformada ainda neste ponto, em remessa necessária.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (destaca-se)

No presente caso, considerando que a condenação da Fazenda Pública Estadual ficou aquém de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do reclamante, demonstra-se devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a sentença ser reformada para fazer constar tal previsão.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Marabá e concedo-lhe PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a indenização por danos estéticos para de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em REMESSA NECESSÁRIA, REFORMO PARCIALMENTE a sentença para determinar que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, além de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, no percentual de 10% (dez por cento), mantendo a decisão em todos os seus demais termos, na forma da fundamentação. “

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025